Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737774-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE SOUSA PEREZ FERREIRA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE SOUSA PEREZ FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, nos autos da ação n. 0850071-14.2024.8.19.0038 ajuizada pelo agravante contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Verifica-se pela certidão de ID 63826495 que o recurso foi endereçado ao “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”: “Certifico que se trata de recurso endereçado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra decisão proferida nos autos 0850071-14.2024.8.19.0038, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu/RJ. Certifico que, após pesquisa aos sistemas informatizados, o processo foi analisado e não há sugestão de prevenção. Embora conste o pedido de Liminar/Efeito Suspensivo na petição do recurso, o processo foi incluído no PJe sem a MARCAÇÃO de LIMINAR no sistema, razão pela qual esta foi inserida por este Núcleo. Encaminhe-se à secretaria” (grifei). Diante do que contido na certidão de ID 63826495 ("Certifico que se trata de recurso endereçado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra decisão proferida nos autos 0850071-14.2024.8.19.0038, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu/RJ"), o agravante foi intimado para informar se requer a desistência deste recurso interposto neste TJDFT (ID 63828367). O agravante requereu “a continuidade do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO” (ID 63988584). Muito bem. Recurso que não merece conhecimento por manifesta inadmissibilidade: agravo de instrumento interposto contra ato proferido em autos que tramitam em outro tribunal. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se. Arquivem-se os autos após a preclusão desta decisão. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora